Tribunal: TJSP
Processo: 0001533-32.2024.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução Penal – Indulto – Decisão que concedeu o indulto da pena de multa, com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023 – Benefício concedido de forma prematura – Necessidade de verificação prévia de outras penas de multa a serem unificadas, para fim de adequação ao valor limite de execuções fiscais, e de apuração quanto à existência de condenação por crimes impeditivos, caso em que se exige

Ementa:
Execução Penal – Indulto – Decisão que concedeu o indulto da pena de multa, com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023 – Benefício concedido de forma prematura – Necessidade de verificação prévia de outras penas de multa a serem unificadas, para fim de adequação ao valor limite de execuções fiscais, e de apuração quanto à existência de condenação por crimes impeditivos, caso em que se exige o cumprimento de 2/3 da pena para a concessão da benesse ao crime não impeditivo – Inteligência do art. 2o, X, e do art. 9o, parágrafo único, ambos do Decreto Presidencial n. 11.846/23 – Preceito que se aplica à pena pecuniária, de natureza penal – Entendimento
Deve ser provido o agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra a decisão que concedeu o indulto da pena de multa imposta ao sentenciado, com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, se o benefício do indulto foi concedido de forma imediata e prematura, como na hipótese de necessidade de verificação prévia de outras penas de multa a serem unificadas, para fins de adequação ao valor limite de execuções fiscais previsto no art. 2o, X, do Decreto em análise, bem como de apuração quanto à existência de condenação por crimes impeditivos, quando se exige o cumprimento de 2/3 da pena para a concessão da benesse ao crime não impeditivo, a teor do art. 9o, parágrafo único, do mesmo diploma legal.